Tribunal: TJMT
Processo: 1000378-63.2024.8.11.0050
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000378-63.2024.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ASBYLT - CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP - CNPJ: 09.494.739/0001-71 (EMBARGADO), CELIA ROSANA BEZERRA DIAS - CPF: 067.657.578-13 (ADVOGADO), SBABO COMPRA E VENDA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 46.758.010/0001-91 (EMBARGANTE), JOSEMIR SOUSA SANTOS - CPF: 004.230.581-00 (ADVOGADO), ALAN CAIO NUNES MAGALHAES - CPF: 055.158.931-07 (EMBARGANTE), ASBYLT - CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP - CNPJ: 09.494.739/0001-71 (EMBARGANTE), CELIA ROSANA BEZERRA DIAS - CPF: 067.657.578-13 (ADVOGADO), SBABO COMPRA E VENDA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 46.758.010/0001-91 (EMBARGADO), JOSEMIR SOUSA SANTOS - CPF: 004.230.581-00 (ADVOGADO), ALAN CAIO NUNES MAGALHAES - CPF: 055.158.931-07 (EMBARGADO), JOSEMIR SOUSA SANTOS - CPF: 004.230.581-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 1000378-63.2024.8.11.0050

EMBARGANTE: ASBYLT - CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP

EMBARGADA: ALAN CAIO NUNES MAGALHAES e SBABO COMPRA E VENDA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM ANULAÇÃO DE PERMUTA – PARCIAL PROCEDENCIA
– RECURSO DESPROVIDO

– ALEGADA OMISSÃO –
INEXISTÊNCIA – LUCROS CESSANTES – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –

PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não há omissão no acórdão quando a questão relativa ao enriquecimento sem causa foi devidamente analisada sob o prisma da ausência de comprovação dos lucros cessantes, tendo sido expressamente consignado que a mera juntada de orçamentos de locação não é suficiente para comprovar o prejuízo alegado.

2. A divergência entre o entendimento adotado pelo julgador e a tese defendida pela parte não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, não sendo os embargos de declaração a via adequada para o reexame da causa.

3. O prequestionamento não autoriza a interposição de embargos de declaração quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. Aclaratórios rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ASBYLT CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP
contra o acórdão que
negou provimento
aos Recursos de Apelação interpostos pela embargante e por
ALAN CAIO NUNES MAGALHÃES
mantendo a sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais da
Ação de Rescisão Contratual com Anulação de Permuta c/c Indenização por Dano Material e Moral c/c Pedido de Busca e Apreensão de Máquinas.

A embargante alega omissão no acórdão quanto à análise do enriquecimento ilícito do requerido que permaneceu na posse injusta do bem mesmo após ordem judicial de devolução, não tendo sido analisado o artigo 884 do Código Civil Brasileiro c/c o art. 565 do mesmo diploma legal.

Para fundamentar sua alegação, a embargante cita precedente desta mesma Câmara, de Relatoria desta Desembargadora (RAC n° 0000584-22.2016.8.11.0100), em que foi reconhecido o direito ao pagamento de aluguéis pelo período de fruição de um imóvel, com base nos mesmos dispositivos legais invocados nos presentes embargos.

Sob tais argumentos, pugna sejam acolhidos e providos os presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanado o vício apontado.

Os embargados, devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões no prazo legal, conforme certificado no ID 315062856.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Isto porque, no caso em análise, a embargante alega omissão quanto à análise do enriquecimento ilícito do requerido que permaneceu na “posse injusta” do bem (retroescavadeira) mesmo após ordem judicial de devolução, não tendo sido analisados os artigos 884 e 565 do Código Civil.

Contudo, não se verifica a alegada omissão no acórdão embargado, que analisou de forma clara e suficiente a questão relativa aos danos materiais pleiteados pela embargante, concluindo pela ausência de comprovação dos lucros cessantes.

Com efeito, o acórdão expressamente consignou que (ID 302728381):

"Em relação ao pedido de indenização por danos materiais na modalidade de lucros cessantes, a sentença corretamente reconheceu a ausência de comprovação dos prejuízos alegados. Conforme dispõe o artigo 402 do Código Civil, os lucros cessantes devem ser demonstrados de forma concreta e objetiva, não bastando mera alegação ou apresentação de orçamentos hipotéticos.

[...]

No caso em análise, a juntada de orçamentos de locação de retroescavadeira não é suficiente para comprovar que a autora efetivamente deixou de auferir rendimentos com o bem durante o período em que esteve na posse do réu. Para tanto, seria necessária a demonstração de contratos não cumpridos ou propostas recusadas em razão da indisponibilidade do equipamento, o que não ocorreu nos autos."

A questão do enriquecimento sem causa foi, portanto, devidamente analisada sob o prisma da ausência de comprovação dos lucros cessantes, tendo sido expressamente consignado que a mera juntada de orçamentos de locação não é suficiente para comprovar o prejuízo alegado.

O fato de o acórdão não ter feito menção expressa aos artigos 884 e 565 do Código Civil não caracteriza omissão, pois o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que fundamente sua decisão, como ocorreu no caso em análise.

Quanto ao precedente citado pela embargante (Apelação n° 0000584-22.2016.8.11.0100), verifica-se que se trata de caso distinto, com peculiaridades próprias, não sendo possível a aplicação automática do mesmo entendimento ao caso concreto, especialmente quando as provas produzidas nos autos não foram suficientes para demonstrar o prejuízo alegado.

Assim, ausentes os vícios apontados e, em havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025